Tribunal: TJMT
Processo: 1000942-51.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1000942-51.2021.8.11.9005
Agravante: WALTER GABRIEL NASCIMENTO PINTO
Agravado: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
VISTOS, ETC.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WALTER GABRIEL NASCIMENTO PINTO em face da decisão proferida pela MM.a JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA COMARCA DE CUIABÁ/MT que indeferiu a medida de urgência pleiteada nos autos da ação de conhecimento n.o 1041178-91.2021.8.11.0001, visando o restabelecimento de benefício previdenciário - pensão por morte -, até a conclusão de seu curso superior.
Argumenta o Agravante que o indeferimento da medida vindicada ignorou princípios de altíssima relevância, notadamente o da dignidade da pessoa humana, que pressupõe a garantia ao direito à educação e à previdência social.
Menciona que, no caso, plenamente possível a aplicação da Lei Complementar n.o 04/1990 por analogia, já que a Lei Complementar n.o 26/93 restou silente em relação aos beneficiários de pensão que estão matriculados em curso superior.
Prossegue narrando também ser possível a aplicação por analogia da Lei 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos federais, além da Lei 3.765/60, que dispõe sobre as pensões militares, as quais preveem o pagamento de pensão por morte até 24 (vinte e quatro) anos se o beneficiário é estudante universitário.
Aduz que o pagamento do seu benefício previdenciário foi interrompido em 13/11/2021, data em que completou 21 (vinte e um) anos de idade. Ocorre que necessita do benefício ao menos até a sua colação de grau em curso superior, que ocorrerá em dezembro/2022.
Discorre que o restabelecimento do benefício é necessário para que tenha condições de continuar estudando, além de custear as suas necessidades básicas, sobretudo porque não possui outra fonte de renda.
Cita precedentes jurisprudenciais que entende serem aplicáveis ao seu caso.
Diante desses fatos, o Agravante pugna pela concessão do efeito ativo, para que o Agravado restabeleça o pagamento do benefício de pensão por morte, até que o processo em trâmite seja sentenciado. No mérito, a confirmação da liminar com a determinação do restabelecimento definitivo da pensão por morte, até que ocorra a sua colação de grau em dezembro/2022.
É a síntese.
Decido.
O Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ou ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.”
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo ou ativo ao recurso condiciona-se, portanto, à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil.
A par dessas premissas, adianto ser o caso de indeferimento da medida vindicada.
Com efeito, conforme restou assentado na decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que para a concessão do benefício de pensão por morte, deve-se levar em consideração a data do óbito do segurado, bem como a lei vigente à época de sua ocorrência, em homenagem, ao princípio “tempus regit actum”.
Nesse sentido, é o enunciado da Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, litteris: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.
De igual modo, a Corte Cidadã já se manifestou quanto à impossibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 (vinte e quatro) anos de idade aos dependentes do segurado, ou a sua manutenção enquanto estejam cursando ensino superior, quando não houver previsão legal neste sentido. A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. FILHA MAIOR DE 21 ANOS. NÃO INVÁLIDA. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. PRECEDENTES. 1. É firme o posicionamento deste Superior Tribunal de que, ante a ausência de previsão legal, não se pode prorrogar a concessão da pensão por morte até que o beneficiário complete vinte e quatro anos de idade, mesmo em se tratando de estudante universitário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1400672 MS 2013/0288059-7, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 24/02/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2015)
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTEUNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE.IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES DO STJ. 1. Esta Corte Superior perfilha entendimento no sentido de que, havendo lei estabelecendo que a pensão por morte é devida ao filho inválido ou até que complete 21 (vinte e um) anos de idade, não há como, à míngua de amparo legal, estendê-la até aos 24 (vinte e quatro) anos de idade quando o beneficiário for estudante universitário. 2. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1269915 RJ 2011/0184330-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2011)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MILITAR. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR DE 21 ANOS E UNIVERSITÁRIO. LEI 3.765/1960. PRETENSÃO DE PRORROGAÇÃO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que, tendo a pensão sido concedida ainda sob a regência da antiga redação da Lei 3.765/1960, a qual restringia a percepção de pensão militar por filhos do sexo masculino somente até os 21 (vinte e um) anos de idade, não é possível a extensão do benefício aos filhos menores de 24 (vinte e quatro) anos, ainda que universitários, porquanto essa previsão somente passou a viger com as alterações promovidas pela Medida Provisória 2.131/01. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1354615 DF 2011/0287944-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 06/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2013)
Portanto, ao menos em sede de cognição sumária, não vislumbro o preenchimento do requisito necessário para o deferimento a medida vindicada - probabilidade do direito.
Não suficiente, é cediço que o deferimento da tutela de urgência em face da Fazenda Pública encontra limites nos artigos o art. 1.o, § 3.o, da Lei n.° 8.437/92, e art. 1.o e 2-B da Lei n.o 9494/97, que faz menção ao art. 7.o, § 2.o, da Lei 12.016/2009, que assim dispõe:
§ 3.° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.
(...)
§ 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.
A toda evidência, o deferimento do pedido vindicado - restabelecimento de pensão por morte - implica na imposição indireta à Administração Pública de liberação de recursos.
Destarte, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada.
Requisitem-se informações à MM.a Juíza do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos do Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC), voltando-me a seguir conclusos para posterior inclusão em pauta de julgamento.
Às providências.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO – RELATORA